Tribunal: TJMT
Processo: 1078407-46.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078407-46.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), MIRIAN TIDORI ISHIZUKA DORNELLES - CPF: 667.927.541-53 (RECORRIDO), SILVANEY PINTO DE MATOS - CPF: 047.431.731-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:

1078407-46.2025.8.11.0001
.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente:
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MTPREV) E ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrida:
MIRIAN TIDORI ISHUZUKA DORNELLES.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 21 A 25/5/2026 (Plenário Virtual).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. PROGRESSÃO FUNCIONAL RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE COM EFEITOS RETROATIVOS ANTERIORES À APOSENTADORIA. RETIFICAÇÃO DO ATO DE APOSENTADORIA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PELO ERRO FUNCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos formulados por servidora pública aposentada para determinar a retificação de ato de aposentadoria, com alteração do enquadramento funcional de Classe “B”, Nível “11”, para Classe “B”, Nível “12”, e condenar o ente previdenciário ao pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes, observada a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação.

A progressão funcional foi reconhecida posteriormente pela Administração, com efeitos retroativos à data anterior à aposentadoria, mas não houve adequação dos proventos previdenciários.

O recurso sustenta ausência de interesse de agir, prescrição do fundo de direito, impossibilidade de repercussão previdenciária da progressão reconhecida após a aposentadoria, autonomia entre esferas funcional e previdenciária, ausência de contribuição previdenciária específica e inexistência de paridade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento da demanda depende de requerimento administrativo prévio; (ii) estabelecer se houve prescrição do fundo de direito ou apenas das parcelas anteriores ao quinquênio legal; (iii) determinar se a progressão funcional reconhecida administrativamente após a aposentadoria pode repercutir nos proventos quando os efeitos retroagem a período anterior à inatividade; e (iv) verificar se a ausência de recolhimento previdenciário específico impede a retificação do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prévio requerimento administrativo não constitui condição para o exercício do direito de ação quando a Administração já reconheceu formalmente o direito e permanece omissa quanto ao seu cumprimento, caracterizando pretensão resistida.

O Tema 350 do STF não se aplica quando a controvérsia não envolve análise inicial do pedido administrativo, mas cumprimento de direito previamente reconhecido pela própria Administração.

A controvérsia envolve obrigação de trato sucessivo, pois o pagamento de proventos em valor inferior ao devido renova mensalmente a lesão patrimonial, incidindo a Súmula 85 do STJ.

A prescrição do fundo de direito exige negativa expressa do direito pleiteado, circunstância inexistente quando a própria Administração reconhece administrativamente a progressão funcional.

Ato administrativo declaratório apenas reconhece situação jurídica preexistente e produz efeitos retroativos à data do surgimento do direito, não criando situação funcional nova.

A retificação do ato de aposentadoria corrige erro no enquadramento funcional existente à época da concessão do benefício e não configura extensão indevida de vantagens aos inativos.

A ausência de contribuição previdenciária específica decorrente da demora administrativa não afasta o direito ao reenquadramento, sendo possível a regularização do custeio mediante compensação dos valores correspondentes.

A discussão sobre paridade e integralidade não se aplica à hipótese em que se busca apenas a correção da base de cálculo originária dos proventos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O reconhecimento administrativo do direito dispensa novo requerimento para configuração do interesse processual. 2. A omissão no pagamento de proventos corretamente calculados configura relação jurídica de trato sucessivo e afasta a prescrição do fundo de direito quando inexistente negativa expressa da Administração. 3. Ato administrativo declaratório que reconhece progressão funcional produz efeitos retroativos à data do surgimento do direito reconhecido. 4. A retificação do ato de aposentadoria é cabível quando o enquadramento funcional originário não corresponde à situação jurídica efetivamente existente na data da inativação. 5. A ausência de contribuição previdenciária decorrente de atraso administrativo não pode ser oposta ao servidor para inviabilizar direito previamente adquirido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Código Civil, art. 202, VI; Lei nº 9.099/1995, art. 55; EC nº 113/2021; Súmula 85/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 350 da Repercussão Geral; STF, Temas 810 e 1170; STJ, Tema 905; STJ, Súmula 85; Parecer nº 438/DIPREV/COBE/GEA/2021 da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelos reclamados contra decisão monocrática (ID 361551376), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

O magistrado singular determinou a retificação do ato de aposentadoria da autora para passar a constar o enquadramento na Classe "B", Nível "12" — em vez do Nível "11" originalmente registrado —, condenando o MTPREV ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da progressão, a partir de 21/06/2018, observada a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 13/11/2020. O pedido de indenização por danos morais foi rejeitado. A atualização dos valores foi fixada nos termos dos Temas 810 e 1170 do STF, Tema 905 do STJ e EC nº 113/2021.

O caso tem origem na seguinte situação: a autora foi aposentada em 23/03/2017, no cargo de Técnico Administrativo Educacional Profissionalizado, Classe "B", Nível "11", pelo Ato nº 16.754/2017.

Posteriormente, por meio do Ato Administrativo nº 1262/SEPLAG/2019, publicado em 22/11/2019, a Administração Pública reconheceu sua progressão vertical para o Nível "12", com efeitos funcionais retroativos a 01/10/2016 — data anterior à própria aposentadoria — e efeitos financeiros a partir de 21/06/2018.

Apesar desse reconhecimento formal, o MTPREV nunca retificou o ato de aposentadoria nem implementou as diferenças nos proventos da autora, o que motivou o ajuizamento da presente ação em 13/11/2025.

Em suas razões recursais, o recorrente alega, preliminarmente, ausência de interesse de agir, por falta de requerimento administrativo prévio junto ao MTPREV, com aplicação analógica do Tema 350 do STF.

Como prejudicial de mérito, argui a prescrição do fundo de direito, seja pela contagem a partir da aposentadoria (2017), seja a partir da publicação do ato de progressão (2019), ambas superiores ao prazo quinquenal antes do ajuizamento.

No mérito, sustenta a impossibilidade de repercussão previdenciária de progressão funcional formalizada após a aposentadoria, autonomia entre as esferas funcional e previdenciária, ausência de paridade e integralidade, e inexistência de contribuição previdenciária sobre o nível B-12.

A reclamante apresentou suas contrarrazões (ID 361551379), pugnando pela manutenção integral da sentença, destacando que o direito à progressão foi reconhecido pela própria Administração com efeitos retroativos a data anterior à aposentadoria e a omissão do MTPREV configura pretensão resistida, e que a própria Procuradoria Geral do Estado, em caso idêntico, opinou pelo deferimento da retificação (Parecer n. 438/DIPREV/COBE/GEA/2021).

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, a preliminar referente à ausência de interesse de agir
não
merece acolhimento.

O recorrente invoca o Tema 350 do STF, que exige prévio requerimento administrativo para a concessão inicial de benefícios previdenciários. Ocorre que esse precedente não se aplica ao caso.

Naquele contexto, o órgão previdenciário ainda não havia tido a oportunidade de analisar o pedido.

No caso concreto, a situação é completamente diferente, pois a Administração já analisou e reconheceu o direito, publicando-o em Diário Oficial por meio do Ato nº 1262/SEPLAG/2019 (ID 361551372).

A partir da publicação desse ato, nasceu para o MTPREV o dever de retificar o ato de aposentadoria e ajustar os proventos. A omissão em fazê-lo, por anos, é a própria resistência que justifica a busca pelo Judiciário.

Assim, não há necessidade de um novo requerimento para exigir o cumprimento de obrigação já reconhecida.

Além disso, a resistência do recorrente é evidente: basta observar que ele apresentou contestação combativa e agora interpõe o presente recurso opondo-se ao mérito do direito da autora. Isso, por si só, demonstra a existência de pretensão resistida.

Rejeito, portanto, a preliminar.

A tese prescricional também
não
prospera.

O recorrente pretende que a prescrição seja reconhecida em sua totalidade — o chamado "
fundo de direito
" —, argumentando que a ação foi proposta mais de cinco anos após a aposentadoria (2017) ou após a publicação do ato de progressão (2019).

Para que a prescrição total ocorra, seria necessário que a Administração tivesse, em algum momento, negado o direito reclamado. Isso nunca aconteceu. Ao contrário: o direito à progressão para o Nível "12" foi expressamente reconhecido pelo Ato nº 1262/SEPLAG/2019. O que se discute não é a existência do direito, mas o inadimplemento mensal da obrigação de pagar os proventos no valor correto.

Trata-se, portanto, de obrigação de trato sucessivo, cuja lesão ao patrimônio da autora se renova a cada mês em que seus proventos são pagos a menor. Para esse tipo de situação, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica:

Súmula 85/STJ
: "
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação
".

Todos os requisitos da súmula estão presentes: relação de trato sucessivo, Fazenda Pública como devedora e direito não negado.

A sentença aplicou corretamente esse entendimento, reconhecendo a prescrição apenas das parcelas anteriores a 13/11/2020.

Acrescente-se que o Parecer nº 438/DIPREV/COBE/GEA/2021 da Procuradoria Geral do Estado — emitido em 24/03/2021, portanto dentro do quinquênio anterior ao ajuizamento — constitui reconhecimento expresso do direito pelo próprio devedor, o que, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil, interromperia a prescrição caso ela estivesse em curso, reforçando ainda mais a improcedência da tese prescricional total.

Rejeito a prejudicial de prescrição do fundo de direito.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito.

O ponto central é simples: o Ato nº 1262/SEPLAG/2019 reconheceu que a autora já preenchia os requisitos para a progressão ao Nível "12" desde 01/10/2016 — data anterior à sua aposentadoria, ocorrida em 23/03/2017.

Isso está expresso no próprio ato administrativo e foi confirmado pela Procuradoria Geral do Estado no Parecer nº 438/DIPREV/COBE/GEA/2021, que afirma textualmente que a servidora "
preencheu os requisitos necessários para progressão antes da aposentadoria
" e opina pelo deferimento da retificação.

O recorrente argumenta que as esferas funcional e previdenciária são autônomas e que a progressão formalizada em 2019 não poderia retroagir para alterar proventos concedidos em 2017.

O argumento seria válido se o ato de 2019 tivesse criado um direito novo. Mas não foi isso que aconteceu.

O ato de 2019 apenas declarou um direito que já existia antes da aposentadoria, corrigindo uma omissão administrativa.

Atos declaratórios reconhecem situações preexistentes — seus efeitos retroagem à data em que o direito surgiu.

Em outras palavras, quando a autora foi aposentada em março de 2017, ela já tinha direito ao Nível "12". O ato de aposentadoria foi editado com base em um enquadramento que não correspondia à sua real situação funcional.
A retificação não amplia o benefício — ela o corrige
.

Quanto à alegação de ausência de contribuição previdenciária sobre o Nível "12", a falta de recolhimento decorreu exclusivamente da demora da própria Administração em reconhecer a progressão. A autora não pode ser prejudicada por uma falha que não cometeu. A solução adequada é o pagamento das diferenças com o correspondente desconto das contribuições devidas, regularizando o custeio — e não a negação do direito.

A discussão sobre paridade e integralidade é impertinente, pois a autora não pede a extensão de reajuste concedido a servidores ativos, o que se pleiteia é a correção da base de cálculo inicial de seus proventos, para que reflita o enquadramento que ela já possuía quando se aposentou. É questão de legalidade do ato administrativo.

Por fim, não há como ignorar que a própria Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso já se pronunciou favoravelmente à retificação em caso idêntico, envolvendo o mesmo Ato nº 1262/SEPLAG/2019.

O recorrente adota em juízo posição contrária à sua própria orientação técnica interna. Esse comportamento contraditório não pode ser premiado.

A sentença de primeiro grau está correta em todos os seus fundamentos essenciais e deve ser mantida.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026